Tribunal: STF
Processo: RE 1287737
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Cível do Colégio Recursal - Limeira do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “Abono permanecia - Titular do cargo de Diretor de Escola que antes exercia o cargo de Professor - Improcedência - Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Recurso improvido.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    O acórdão recorrido manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos amparada nos seguintes fundamentos:
    “A controvérsia consiste em definirmos se o exercício do cargo de diretor ou supervisor diz respeito à função de magistério para fins de aposentadoria especial e/ou abono de permanência, nos termos do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal. 
    Pois bem. O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu que tanto o tempo de efetivo exercício da atividade de ensino quanto o de direção de unidade escolar e o de coordenação e assessoramento pedagógicos, devem ser computados como especial para fins de aposentadoria, desde que exercidos por professor. Vejamos: 
    "EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5 º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta- se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno." (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644/SC. Relator: ALEXANDRE DE MORAES. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Julgado em 27/9/2017) 
    Ocorre que a requerente era investida de forma originária no cargo de diretora, não mais como professora de carreira (pp. 19/24 e 95/96), razão pela qual o entendimento sedimentado pela Corte Suprema não se lhe aplica. Diversa, aliás, não é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: 
    "APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIRETORA DE ESCOLA. Servidora pública que exerce, desde 2002, as funções de diretora escolar, e pretende a concessão de aposentadoria especial, alegando que completou os requisitos insertos no art. 40, § 5º, da CF, e art. 67 da Lei nº 9.394/96, com a redação dada pela Lei nº 11.301/2006. Inadmissibilidade. Após o julgamento da ADIn 3772/DF pelo STF, pacificou-se o entendimento no sentido de que, além da docência, as funções de direção escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, quando exercidas por professores, são consideradas funções de magistério, para fins de aposentadoria especial. No entanto, a impetrante exonerou-se, a pedido, do cargo de professora e ingressou no cargo de diretora de escola, mediante investidura originária, não fazendo jus ao cômputo do período para fins de aposentadoria especial de magistério, já que não é mais professora de carreira. Inexistência de direito à aposentadoria especial. Inteligência dos artigos 40, §1º, III, “a”, §5º, da CF, 60 da Lei Complementar Municipal nº 138/2001, e 67 da Lei nº 9.394/96, com a redação dada pela Lei Fed. 11.301/2006. Orientação que se coaduna com a adotada pelo STF, na Adin nº 3772/DF. Precedentes deste E. TJSP. Segurança denegada em primeira instância. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação Cível nº 1007805-44.2019.8.26.0576. Relator: Spoladore Dominguez. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público. Julgado em 14/9/2019). 
    "Servidora pública. Cargo efetivo de Diretora de Escola e após de Supervisora de Ensino. Contagem de tempo para fins de aposentadoria especial e de abono permanência. Impossibilidade. Servidora que se exonerou do cargo de professora de carreira. Artigo 40, § 5º, da CF e ADI nº 3.722/DF. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido." (Apelação Cível nº 1001670-33.2019.8.26.0053. Relator: Luis Fernando Camargo De Barros Vidal. Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público. Julgado em 17/6/2019). 
    SERVIDOR ESTADUAL. Jales. Diretor de escola. Contagem do tempo para aposentadoria especial de professor. CF, art. 40, § 5º. Somente aos professores de carreira, em exercício de suas funções em sala de aula, ou afastados temporariamente para exercerem atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, será concedida a aposentadoria especial. A aposentadoria especial não beneficia os especialistas da educação, titulares de cargos de diretoria, ainda que tenham sido professores antes; a aposentadoria especial é atributo do cargo e do exercício (professor), não um atributo da qualificação pessoal que acompanhe o professor em cargo diverso. O impetrante exonerou-se do cargo de professor após aprovação em concurso público e tomou posse no cargo de Diretor de Escola, não podendo agora aposentar-se em cargo que não mais ocupa. Entendimento pacificado no STF (Procurador Geral da República vs Congresso Nacional, ADI nº 3772-DF, 29-10-2008, Tribunal Pleno, Rel. Carlos Britto, Rel. para acórdão Ricardo Lewandowski). Segurança denegada. Recurso do impetrante desprovido. (Apelação nº 1007434-15.2017.8.26.0297. Relator: Torres de Carvalho. Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público. Julgado em 11/2/2019) 
    Assim, a improcedência dos pedidos é medida inafastável.” 
    Esse entendimento não diverge de recentes acórdãos da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal em que se examinou matéria análoga:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.114.725/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.270.116/SP AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/8/20).
    Do voto condutor do acórdão desse último julgado destaca-se a seguinte fundamentação, que bem se aplica ao caso dos autos:
    “No acórdão recorrido, ao analisar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição, o Desembargador relator não divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que “as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal” (DJe 27.3.2009). 
    No Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal, ao confirmar o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, fixou a tese pela qual, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (DJe 13.11.2017). 
    Sobre essa controvérsia, esclareceu o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.114.725, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal: “
    (...) verifica-se que o tribunal a quo deixou claro que, no caso, o tempo prestado como diretora de escola não pode ser considerado na contagem para aposentadoria especial, porquanto a benesse apenas é concedida em caso de titular de cargo de professor, no exercício de função temporária de direção, o que não é o caso da impetrante, que foi nomeada titular do cargo efetivo de diretora de escola, deixando a carreira de professora. Consignou, ainda, que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial “ (Segunda Turma, DJe 1º.10.2019). 
    3. No acórdão recorrido ficou assentado que a agravante é ex-professora da rede pública de ensino, que ingressou, por provimento originário, em outra carreira, a de “diretora de escola infantil”, e fez o pedido de aposentadoria nesse último cargo.
    Levando-se em consideração os requisitos apontados pelo Tribunal de origem e os fundamentos jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, a agravante não se enquadra como beneficiária da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição da República. 
    Esse entendimento jurisprudencial foi aplicado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento aos embargos de declaração na Reclamação n. 37.027, de minha relatoria, na qual se discutia a controvérsia referente à aposentadoria especial de diretora de escola pública do Município de Sorocaba-SP.”
    No mais, é certo que superar o entendimento fixado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279/STF.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente